Tribunal: STF
Processo: AI 475667
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SAT. INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE TRABALHADORES
AVULSOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Os
embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do
acórdão embargado.
        Embargos de declaração rejeitados.